Tribunal: TJSP
Processo: 1031599-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Transporte aéreo - Extravio de bagagem - Companhia aérea alega ter efetuado o pagamento direto dos danos a um dos passageiros - Quitação dada pela segurada diretamente ao causador do dano não diminui ou extingue o direito de sub-rogação do segurador - Inteligência do art. 786, §2o do Código de Processo Civil – Sentença reformada - Recurso provido *